Tribunal: TJDFT
Processo: 0725499-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725499-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: EMERSON FIGUEIREDO FIDELIS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Conversão de Rito - Necessidade de Debate no Colegiado - Procedimento - Suspensão do Feito - Poder Geral de Cautela - Deferimento Parcial do Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco Volkswagen S/A contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu pedido de nova conversão do rito processual, da Execução para a Busca e Apreensão, tendo em vista localização do veículo. Sustenta a possibilidade de conversão, pois a conversão da Busca e Apreensão para Execução é faculdade do credor. E, ao fim, a própria Execução se faz no interesse do credor. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o simples Relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial do pedido. Com efeito, embora não haja hipótese legal para a volta do procedimento para a Busca e Apreensão, sabe-se sobre as garantias inerentes aos contratos regidos pelas regras aplicáveis à alienação fiduciária. Há um direito de sequela a ela inerente, quando consolidada a propriedade. Entretanto, a posterior localização do veículo é tão difícil e, justamente por isso, existem poucos precedentes sobre a matéria. Assim, sopesando os interesses em debate, sobre a ordem pública do procedimento e o direito de sequela, melhor a suspensão da marcha processual para decisão definitiva do Colegiado sobre matéria, tendo em vista o provável esgotamento do objeto já em sede de liminar. Diante do exposto, DEFIRO EFEITO SUSPENSIVO de forma parcial e determino a suspensão do processo de origem, até o julgamento deste Agravo de Instrumento. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, conclusos para inclusão em Sessão de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator